Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-82.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA PROMOVIDA PELO RÉU POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICATIVOS DE QUE O CAMINHÃO PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA DE QUE O RÉU É

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA PROMOVIDA PELO RÉU POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICATIVOS DE QUE O CAMINHÃO PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA DE QUE O RÉU É SÓCIO PRESTOU SERVIÇOS PARA A AUTORA. SUPERVENIENTE QUITAÇÃO POR MEIO DE DISTRATO CELEBRADO COM TERCEIRO, QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO, COM O QUE O RÉU SE DEU POR SATISFEITO. ÚNICO ATO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INCAPAZ DE ABALAR A ESFERA DE DIREITOS DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO MEIO COMERCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.